Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, carece da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Configura-se inovação recursal a ventilação de tese em embargos de declaração, que não foi submetida à apreciação do juízo de origem, tampouco tecida na apelação cível.
4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.